Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA. LEI 4886/65. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREVALÊNCIA DE FORO ESTABELECIDO NO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 39 da Lei 4.886/65: “para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil (CPC), ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas.
2. A competência territorial é relativa; ausente a hipossuficiência, pode ser modificada pelas partes. Precedentes.
3. No caso, não há disparidade entre os contratantes. A cláusula de eleição de foro é válida. A comarca de Aparecida de Goiânia – GO é competente para processar e julgar o feito.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.